Tribunal: TJMT
Processo: 1020577-17.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1020577-17.2016.8.11.0041
RECORRENTE: AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
RECORRIDO ANA LYVIA DE AQUINO NUNES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL” (id 61476035) com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53801489):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ENTREGA DAS CHAVES - NÃO CUMPRIMENTO SEQUER NO PRAZO DE TOLERÂNCIA - ATRASO EXCESSIVO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS - VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A demora na entrega das chaves por período muito longo e injustificável, que extrapola inclusive o prazo de tolerância contratual, configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí resultante é in re ipsa diante da evidente frustração.
Mantém-se o valor da indenização se fixado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo com as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.
O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (STJ, EREsp 1.341.138/SP).
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).” (N.U 1020577-17.2016.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 57622993).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, sustentando que houve afronta aos artigos 492 e 1.022, II, do Código de Processo Civil e 402 e 944 do Código Civil, além de violação aos artigos 7o e 14, da Lei no. 11.977/2009.
De início, aduz que o acórdão “(...) se omite quanto ao fato visceralmente atrelado ao caso concreto acerca da impossibilidade de se aplicar indenização por lucros cessantes, quando o contrato foi firmado no âmbito do programa social do Governo Federal “Minha Casa, Minha Vida”, que veda qualquer tentativa dos beneficiários obterem lucros, haja vista expressa proibição de locação desses imóveis pela Lei 11.977/2009”.
Adiante, aponta a “(...) impossibilidade de se aplicar indenização por danos materiais a título de lucros cessantes em caso de atraso na entrega de imóvel financiado vinculado a contrato de compra e venda celebrado no âmbito do programa do Governo Federal denominado “Minha Casa, Minha Vida”, ante a vedação de lucro da Lei no. 11.977/2009”.
Ainda, aduz que é “(...) incontroverso de que a autora não se desincumbiu do ônus probatório do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, como alternativa, o Juízo de piso resolveu condenar a construtora requerida no pagamento de uma indenização por danos materiais a título de lucros cessantes correspondente a alugueis pelo período de atraso de janeiro/2015 até a data da efetiva entrega das chaves”.
Não obstante, ainda, argumenta que “(...) não poderia ser aplicado, no caso vertente, a pretensa indenização por dano material a título de lucros cessantes, ante a natureza do contrato celebrado entre as partes, muito menos a que se falar em indenização por dano material a título emergente, conforme restou afastada na r. sentença, ante a evidente ausência de provas neste sentido”.
Processo Civil Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 61456042 e 61732496.
Contrarrazões (id 65977983).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta omissão. Violação aos artigos 1.022, II, do CPC
A controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela construtora contra a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido indenizatório e condenou a Recorrente “ao pagamento de aluguel de 0,5% sobre o preço atualizado do imóvel, R$10.000,00 pelos danos extrapatrimoniais, custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação”.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a empresa Recorrente alega que o acórdão impugnado padece de vício de omissão, uma vez que deixou de enfrentar o argumento que trata da impossibilidade da condenação em lucros cessantes nos contratos celebrados através do programa federal “Minha Cada, Minha Vida”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se, no entanto, que a colenda Câmara apreciou a questão, comprovando, portanto, a inexistência de omissão, vejamos (id 53801481):
“É incontroverso nos autos que nenhum desses prazos foi cumprido, e segundo a apelante, por culpa exclusiva tanto da Caixa Econômica Federal, que reiteradamente atrasou os repasses financeiros do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, como dos invasores, que ocuparam o local entre os dias 03 e 06 de junho de 2016, quando o empreendimento estava 94,35% concluído.
É evidente a relação de consumo e, por isso, o ônus inerente ao risco da exploração dessa atividade comercial pela ré não pode ser simplesmente repassado para a consumidora.
(...)
Para mostrar o prejuízo material que teria suportado com o atraso, a autora juntou à lide contrato de locação comercial e recibos de pagamento (art. 373, I, do CPC). A apelante, por sua vez, argui a ineficácia desses documentos em razão do desvio de finalidade e porque os comprovantes de pagamento foram assinados pela mãe da apelada.
Contudo, conforme o STJ, essa é uma das poucas situações em que o direito brasileiro admite a condenação em lucros cessantes presumíveis, sendo portanto dispensável prova cabal desse prejuízo.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n°. 1862689/SP, Terceira Turma/STJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/04/2020, DJe de 23/04/2020, sem grifos no original).
Assim, a quantia de 0,5% do valor atualizado do imóvel atende satisfatoriamente aos requisitos firmados pela jurisprudência da Corte Superior, e a eventual falta de técnica na formulação desse pedido da inicial não inviabiliza o seu conhecimento na primeira instância.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente, ainda, aduz que o aresto viola aos artigos 402 e 944 do Código Civil, e 7o e 14, da Lei no. 11.977/2009, sustentando que a Recorrida não faz jus a pretensão por indenização moral, material e por lucros cessantes, ao passo que, primeiro, o contrato celebrado não permite tal condenação, bem como não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo experimentado.
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao desprover o apelo a colenda câmara fundamentou pela possibilidade da condenação da construtora pelo atraso excessivo ao pagamento de dano moral e lucros cessantes, vejamos (id 53801481):
“(...) o prejuízo material que teria suportado com o atraso, a autora juntou à lide contrato de locação comercial e recibos de pagamento (art. 373, I, do CPC). A apelante, por sua vez, argui a ineficácia desses documentos em razão do desvio de finalidade e porque os comprovantes de pagamento foram assinados pela mãe da apelada.
Contudo, conforme o STJ, essa é uma das poucas situações em que o direito brasileiro admite a condenação em lucros cessantes presumíveis, sendo portanto dispensável prova cabal desse prejuízo.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n°. 1862689/SP, Terceira Turma/STJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 20/04/2020, DJe de 23/04/2020, sem grifos no original).
Assim, a quantia de 0,5% do valor atualizado do imóvel atende satisfatoriamente aos requisitos firmados pela jurisprudência da Corte Superior, e a eventual falta de técnica na formulação desse pedido da inicial não inviabiliza o seu conhecimento na primeira instância.
Tanto na fundamentação como no pedido formulado pela autora está claro o objetivo de obter essa reparação. Logo, a sentença não é ultra petita.
Já a indenização por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe dor, angústia e sofrimento desproporcionais, com ofensa à dignidade, honra, tranquilidade emocional ou imagem da pessoa.
Em Recurso repetitivo, o STJ firmou orientação no sentido da inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto (REsp no1551968/SP, 2a Sessão/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 24/08/2016, DJe de 06/09/2016).
De fato, o mero inadimplemento contratual não gera dano moral; contudo, como ressaltado pela própria Corte Superior, essa conclusão deve ser balizada pelas peculiaridades da situação em análise.
O caso que levou o STJ a essa concepção dizia respeito a contrato de incorporação imobiliária no qual a construtora retardou a entrega da unidade habitacional por apenas 3 meses, mas dentro dos180 dias de tolerância.
Aqui é flagrantemente mais acentuada a frustração das expectativas da autora, uma vez que o empreendimento não foi concluído antes da propositura da Ação tampouco durante o seu trâmite. Assim, a consequência fática do descumprimento pela ré é grave o bastante para autorizar a indenização, visto que a apelada nem sequer vislumbrou a possibilidade de receber as chaves do imóvel onde iria residir.
Se a ré não indicou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito suscitado pela parte contrária (art. 373, inciso II, do CPC), são cabíveis também os danos morais ante a procrastinação considerável e injustificada, em virtude da relevância do direito à moradia.
O valor dessa indenização deve ser definido em harmonia com as circunstâncias do processo e as condições pessoais, econômica e financeira das partes. Deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da vítima, não pode causar enriquecimento imotivado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.
Dessa maneira, mostra-se razoável e proporcional o montante de R$10.000,00, pois está em consonância com o art. 944 do Código Civil e mais próximo daquele comumente estipulado nesta Corte. Precedentes desta Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC no. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC no. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N. 284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2o, da Lei no 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos" (REsp 1.582.318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/9/2017, DJe 21/9/2017).
2. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (AgInt no AREsp 1.021.640/AM, Rel.Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato.” (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA CORTE SUPERIOR. CULPA PELO ATRASO. INVIABILIDADE DE REEXAME. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A Segunda Seção desta eg. Corte, em sede de julgamento repetitivo, fixou, entre outras teses, que, "(...) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27/9/2019).
3. É inviável o reexame das provas dos autos , a teor do que dispõe a Súmula no 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1869662/RN, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 402 e 944 do Código Civil, e 7o e 14, da Lei no. 11.977/2009, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ressalta-se, ainda, que embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII